Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709645-48.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente a Declaração do Imposto de Renda da apelante (ID 17124333), percebe-se que se trata de servidora pública aposentada, que, no exercício de 2020, recebeu, entre rendimentos tributáveis, total que ultrapassa R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), montante que dividido pelos 12 (doze) meses do ano corresponde a uma remuneração bruta próxima a R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) mensais. Ressalto, ainda, que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elide a capacidade econômica na medida que configura débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, §7o e 101, §2o, além do art. 1.017, §1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o, inc. LXXIV, da CF, à luz dos documentos juntados, especialmente Declaração do IR e os demonstrativos de gastos, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator